Tribunal: TJES
Processo: 0000075-88.2002.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000075-88.2002.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELENICE RODRIGUES SILVA e outros (3)

APELADO: SALIM ALCURE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. PARTILHA AMIGÁVEL HOMOLOGADA. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS POR ESCRITURA PÚBLICA. HABILITAÇÃO DO CESSIONÁRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O ESBOÇO DE PARTILHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 652 DO CPC. MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO. ART. 612 DO CPC. POSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO NO PRÓPRIO INVENTÁRIO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. SUB-ROGAÇÃO. READEQUAÇÃO QUANTITATIVA DO QUINHÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE “PARTILHA AMIGÁVEL”. INVALIDADE. ART. 1.791 E ART. 1.793 DO CC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Nahim Alcure Junior contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Iúna, que, nos autos do inventário dos bens deixados por Salim Alcure, homologa plano de partilha amigável apresentado pela inventariante Elenice Rodrigues Silva, apesar da alegação do apelante de ser cessionário de direitos hereditários, por escritura pública, e de não ter sido intimado para se manifestar sobre o esboço de partilha homologado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação do cessionário de direitos hereditários para ciência e manifestação sobre o esboço de partilha homologado configura cerceamento de defesa e nulidade, por violação ao contraditório e ao art. 652 do CPC; (ii) estabelecer se a cessão de direitos hereditários formalizada por escritura pública legitima a participação do cessionário no inventário, com sub-rogação apenas no quinhão da cedente Enilza Aparecida Fernandes Alcure, na fração readequada de 1/3 do acervo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inventário, em regra, não é via adequada para validar negócios jurídicos transversos severamente contestados por herdeiros, por caracterizar matéria de alta indagação a ser resolvida nas vias ordinárias, conforme art. 612 do CPC.

As circunstâncias do caso indicam que a controvérsia sobre a cessão pode ser apreciada no próprio inventário, porque as herdeiras Nádia e Enilza informam, nas primeiras declarações (abril de 2003), a intenção de cessão de direitos e requerem prazo para lavratura da escritura pública, evidenciando conhecimento prévio do ato e enfraquecendo a alegação de ausência de anuência.

A cessão de direitos hereditários, nos termos do art. 1.793 do CC, transfere ao cessionário, no todo ou em parte, o quinhão do coerdeiro, de modo que o cessionário se sub-roga na posição jurídica do cedente, com seus direitos e deveres, na proporção cedida.

A Escritura Pública de Cessão lavrada em 09/05/2003 (Cartório do 3º Ofício de Iúna) atende à forma solene exigida pelo art. 1.793 do CC e explicita que Enilza cede “todos os seus direitos hereditários havidos no inventário” ao apelante, com pagamento do preço e quitação.

A superveniente habilitação de Elenice Rodrigues Silva (2007), decorrente do reconhecimento judicial de paternidade, não invalida a cessão anterior, mas exige readequação quantitativa do quinhão, pois o monte passa a ser partilhado entre três herdeiras.

A sentença homologatória incorre em
error in judicando
ao excluir o cessionário habilitado e atribuir quinhão à cedente que já havia transferido seus direitos, e incorre em
error in procedendo
ao impedir a participação do apelante e sua manifestação sobre o esboço de partilha, configurando cerceamento de defesa.

O “Instrumento de Partilha Amigável” particular firmado entre Nádia e o recorrente não se valida no inventário, pois é instrumento particular e afronta a indivisibilidade da herança até a partilha prevista no art. 1.791 do CC, além de contrariar a exigência de escritura pública para cessão (art. 1.793 do CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cessão de direitos hereditários formalizada por escritura pública sub-roga o cessionário na posição do herdeiro cedente, legitimando sua participação no inventário, na proporção do quinhão transmitido.

A homologação de partilha sem intimação do cessionário para ciência e manifestação sobre o esboço configura cerceamento de defesa e nulidade por violação ao contraditório e ao art. 652 do CPC.

A superveniente habilitação de herdeira não anula cessão anterior regularmente formalizada, impondo apenas a readequação quantitativa do quinhão cedido.

Instrumento particular que pretende dispor sobre bem individualizado do acervo antes da partilha não se convalida no inventário, diante da indivisibilidade da herança e da exigência de escritura pública para cessão de direitos hereditários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 612 e 652; CC, arts. 1.791 e 1.793.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Agravo de Instrumento nº 1410277-27.2016.8.12.0000, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, 1ª Câmara Cível, j. 12/12/2016, pub. 12/01/2017; TJ-MG, AI nº 10000222040438001, Rel. Alexandre Santiago, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 01/12/2022, pub. 06/12/2022; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 33382191820238130000 (1.0000.23.333820-1/001), Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), Câmara Justiça 4.0, j. 19/07/2024, pub. 22/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000075-88.2002.8.08.0028

APELANTE: NAHIM ALCURE JUNIOR

APELADOS: ELENICE RODRIGUES SILVA E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
NAHIM ALCURE JUNIOR
em razão da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Iúna que, nos autos do inventário dos bens deixados por
SALIM ALCURE
, homologou o plano de partilha amigável apresentado pela inventariante
ELENICE RODRIGUES SILVA
.

Em suas razões, sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que, na qualidade de cessionário de direitos hereditários, não foi intimado para se manifestar sobre o esboço de partilha homologado, violando o contraditório e o art. 652 do CPC.

Na sequência, aponta que a sentença ignorou o fato de que a herdeira,
ENILZA APARECIDA FERNANDES ALCURE,
cedeu seus direitos hereditários ao recorrente, mediante escritura pública, assim como a herdeira,
NADIA MARIA ALCURE COSTA,
que também cedeu parcialmente seu quinhão.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame das questões de mérito suscitadas.

A controvérsia reside em verificar a alegada nulidade dos atos processuais, em decorrência da ausência de intimação do apelante para ciência do plano de partilha apresentado nos autos, bem como sua exclusão da partilha homologada, porquanto lhe teriam sido cedidas quotas do bem objeto do inventário.

Com efeito, o inventário, por sua natureza especial, não é a via adequada para a validação de negócios jurídicos transversos, quando estes são objeto de severa contestação pelos herdeiros legítimos, caracterizando matéria de
alta indagação, cuja resolução deve ocorrer
nas vias ordinárias, nos termos do art. 612, do Código de Processo Civil.

Contudo, na situação aqui examinada, em que pese a resistência das apeladas, não me convenço de que a pretensão deduzida pelo recorrente deva ser dirimida fora dos autos do inventário.

Isso porque, ao contrário do que foi alegado pelas recorridas, a cessão de direitos hereditários em favor do apelante não foi um ato isolado ou desprovido das formalidades legais.

As próprias herdeiras, Nadia e Enilza, informaram nas primeiras declarações, protocoladas em abril de 2003 (fls. 23/25), que esta última cederia seus direitos em favor de Dumith Alcure ou a quem este conviesse.

Na referida peça, ditas herdeiras requereram expressamente o prazo de 60 dias para a lavratura da Escritura Pública de Cessão. Isso demonstra que tal ato era do pleno conhecimento de ambas, fragilizando a tese de nulidade por falta de anuência.

Como se sabe, por meio da cessão de direitos hereditários, na forma do art. 1.793 do Código Civil, o coerdeiro transfere, no todo ou em parte, a outro herdeiro ou a
terceiro
, o seu quinhão hereditário, assumindo o cessionário o lugar do cedente na sucessão do falecido, participando do inventário com todos os direitos e deveres do transmitente, e, na proporção do quinhão hereditário cedido, responde pelos encargos da herança.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. CESSIONÁRIOS QUE SE EQUIPARAM A HERDEIROS. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DO INVENTÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Realizada a cessão de direitos hereditários, o cessionário sub-roga-se no direito do herdeiro cedente, equiparando-se a este e podendo pleitear sua habilitação nos próprios autos de inventário
. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1410277-27 .2016.8.12.0000 Paranaíba, Relator.: Des . Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 12/12/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/01/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - HABILITAÇÃO. -
Ante a apresentação de escritura pública de cessão de direitos hereditários, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de habilitação do cessionário nos autos do inventário
– [...] (TJ-MG - AI: 10000222040438001 MG, Relator.: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 01/12/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 06/12/2022)

Na hipótese em tela, a Escritura Pública de Cessão foi devidamente lavrada no Cartório do 3º Ofício de Iúna, em 09 de maio de 2003 (fls. 37/38v), cumprindo o requisito de forma solene, exigido pelo referido art. 1.793,
caput
, do Código Civil.

Embora tenha sido mencionada uma área de 57.273,00m2 (que correspondia a 50% do imóvel na época em que se conheciam apenas duas herdeiras), o texto especifica que Enilza cedeu
"todos os seus direitos hereditários havidos no inventário"
a Nahim Alcure Júnior.

O cessionário pagou o preço ajustado e recebeu quitação, sub-rogando-se, portanto, nos direitos e obrigações da cedente.

Por oportuno, registro que à época da cessão (2003), as únicas herdeiras conhecidas eram Nádia e Enilza. A superveniente habilitação de Elenice Rodrigues Silva (em 2007), decorrente do reconhecimento judicial da paternidade do falecido em relação a esta, não anula a cessão anterior, mas apenas impõe a sua readequação quantitativa.

Neste cenário, se a herdeira Enilza cedeu a totalidade de seus direitos sucessórios, e o monte agora deve ser dividido entre três filhas, o cessionário Nahim Alcure Junior faz jus a receber, por sub-rogação, a terça parte (1/3) do imóvel que caberia à cedente, e não a metade originalmente prevista.

Diante de tais elementos, concluo que a sentença homologatória, ao excluir o cessionário habilitado e atribuir o quinhão à cedente que já não possuía direitos sobre o acervo (Enilza), além de evidente
error in judicando
, incorreu em
error in procedendo,
por cercear o direito do recorrente de participar e se manifestar sobre o esboço de partilha objeto de homologação.

No tocante ao
“Instrumento de Partilha Amigável”
constante à fl. 36, formalizado entre Nadia Maria Alcure Costa e o recorrente, estabelecendo a metragem da área destinada a cada um, não há como admitir sua validade jurídica nos autos deste inventário, pois, além de ter sido formalizado por meio de instrumento particular, violou o art. 1.791 do Código Civil, que dispõe ser indivisível a herança até a partilha.

Veja-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DAS SUCESSÕES - AÇÃO DE INVENTÁRIO - CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - CESSÃO FORMALIZADA POR INSTRUMENTO PARTICULAR - NECESSIDADE DE REGISTRO PÚBLICO - DISPOSIÇÃO ACERCA DE BEM INDIVIDUALIZADO - IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para que seja válida e eficaz a cessão de direitos hereditários, ela
deve ser formalizada por escritura pública e ter por objeto a fração ideal relativa à quota parte titularizada pelo herdeiro cedente
, junto aos bens do espólio. Inteligência do artigo 1 .793 do Código Civil. 2.
Não comporta convalidação a cessão de direitos hereditários formalizada por instrumento particular
, especialmente quando o referido instrumento tem como objeto a transferência de bem imóvel cuja venda não foi precedida de autorização pelo juízo competente quando aberto o inventário
. Precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 33382191820238130000 1.0000.23.333820-1/001, Relator.: Des .(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/07/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 22/07/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja oportunizada a participação do apelante no plano de partilha, na condição, contudo, de cessionário de 1/3 (um terço) do acervo, sub-rogando-se apenas no quinhão de Enilza Aparecida Fernandes Alcure.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)